Tribunal: STF
Processo: Rcl 64073
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 560.900/DF (TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Em relação às carreiras de segurança pública, o Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a exigência de idoneidade moral, tendo em vista serem atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, razão pela qual é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    II – No caso em análise, a tramitação de ação penal por crimes graves como o estelionato qualificado ou a extorsão, apenados com rigor pelo Código Penal, é motivo suficiente para impedir o prosseguimento em concurso público para cargo na polícia civil.



    III – Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 22 da Repercussão Geral.



    IV– Agravo desprovido, com majoração de honorários.